Tribunal: TJSP
Processo: 1006752-54.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. DESLIGAMENTO. CONTAS DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONDOMÍNIO.
1. O autor alegou que estava sendo cobrado por mensalidade de associação; que tem o direito de se desvincular da associação.
2. De fato, ninguém é obrigado a se manter associado. Ocorre que, no caso, esse não é o efetivo cerne da questão. Não houve cobrança de mensalidades de associação, mas apenas de taxa

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. DESLIGAMENTO. CONTAS DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONDOMÍNIO.
1. O autor alegou que estava sendo cobrado por mensalidade de associação; que tem o direito de se desvincular da associação.
2. De fato, ninguém é obrigado a se manter associado. Ocorre que, no caso, esse não é o efetivo cerne da questão. Não houve cobrança de mensalidades de associação, mas apenas de taxa condominial. Todo condômino precisa pagar a taxa condominial.
3. Não há dano moral por suspensão no fornecimento de água se o condômino deixa de pagar taxa condominial, na qual esse custo está inserido.
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614753
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006752-54.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante AECIO
TEIXEIRA LEMOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ASSOCIAÇÃO MIRANTE
DA ENSEADA e COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006752-54.2018.8.26.0223 -Voto no 52366t
2
VOTO No : 52366t.
APEL.No : 1006752-54.2018.8.26.0223
COMARCA : GUARUJÁ (2a VC)
APTE. : AÉCIO TEIXEIRA LEMOS (JUST. GRAT.)
APDO. : ASSOCIAÇÃO MIRANTE DA ENSEADA E COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
ASSOCIAÇÃO. DESLIGAMENTO. CONTAS DE ÁGUA.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONDOMÍNIO.
1. O autor alegou que estava sendo cobrado por mensalidade de
associação; que tem o direito de se desvincular da associação.
2. De fato, ninguém é obrigado a se manter associado. Ocorre que,
no caso, esse não é o efetivo cerne da questão. Não houve
cobrança de mensalidades de associação, mas apenas de taxa
condominial. Todo condômino precisa pagar a taxa condominial.
3. Não há dano moral por suspensão no fornecimento de água se o
condômino deixa de pagar taxa condominial, na qual esse custo
está inserido.
4. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 432/439, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada
por Aécio Teixeira Lemos contra Associação Mirante da Enseada e Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp, concluindo que o autor não
teria se desincumbido de seu ônus probatório.
Inconformado, apela o vencido, sustentando ter direito de não
se manter associado; que houve suspensão do fornecimento de água à sua unidade
sem aviso prévio e de forma arbitrária; caber reunião de processos conexos; ser nula
a sentença por falta de conexão e decisão conflitante com aquela proferida nos autos
da ação 1009822-79.2018.8.26.0223; que, nessa ação, as cobranças associativas
foram declaradas inexigíveis; que, com isso, não poderia ser considerado
inadimplente; que sofreu dano moral. Pugna, enfim, pela reforma da sentença para
procedência do feito.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O autor, ora apelante, alega que buscou seu desligamento da
Associação Mirante da Enseada e que, em razão disso, houve corte no fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006752-54.2018.8.26.0223 -Voto no 52366t
3
de água. Ao tentar efetuar o pagamento da conta do serviço essencial, foi informado
de que deveria pagar a mensalidade relativa à associação (na qual inclusa a conta
d'água), no valor de R$ 1.082,72. Afirma não ser obrigado a se manter associado;
ter direito à individualização da conta de água. Requereu que o fornecimento de
água retornasse, além de indenização por dano moral.
CONEXÃO O próprio autor informa que a ação
1009822-79.2018.8.26.0223 já foi sentenciada, quando afirma que houve declaração
de inexigibilidade das cobranças. Conforme dispõe o art. 55, § 1o, do CPC, não
haverá reunião de processos caso um deles já se encontre sentenciado.
Não há que se falar, portanto, em necessidade de conexão dos
feitos, tampouco em nulidade da sentença.
TUTELA DE URGÊNCIA
Tendo em vista as alegações do autor, no agravo de
instrumento no 2150982-65.2018.8.26.0000, deferiu-se tutela de urgência para que o
autor pudesse proceder ao pagamento da conta de água de forma separada, a fim de
se evitar que fosse compelido a pagar mensalidade relativa à associação.
No agravo citado, restou observado que a cobrança
condominial poderia ocorrer, desde que de forma clara. O que a associação não
poderia exigir, seria o pagamento de uma mensalidade que dissesse respeito a um
vínculo associativo, porque ninguém é obrigado a manter esse tipo de
relacionamento.
Ocorre que os documentos de fls. 15/24 dizem respeito à
cobrança de despesas de condomínio, não havendo indícios de exigência de uma
suposta mensalidade devida à associação.
Se o autor quer pagar a conta de água em separado, deve
proceder às reformas respectivas. Enquanto não o faz, não há irregularidade na
cobrança conjunta com as demais despesas do condomínio.
E não é irregular pagar despesas de condomínio. Elas não se
confundem com mensalidade de associação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006752-54.2018.8.26.0223 -Voto no 52366t
4
É certo que ninguém é obrigado a se manter associado. Ocorre
que esta não é a hipótese dos autos. O autor não se pagando mensalidade para uma
associação da qual quer se separar. Está apenas pagando despesas de condomínio.
Se não quer se manter em condomínio, deve sair do local, buscando casa individual,
sem serviços inerentes a esse convívio.
Veja-se que os documentos dos autos deixam claro se tratar de
taxa condominial. Além disso, a sentença também informa que se trata de cobrança
dessa natureza, e o apelante não refutou tal fundamento da sentença.
Não há que se falar em dano moral se o autor deixou de pagar
conta de condomínio e, em razão disso, houve corte no fornecimento de água. A
falta de aviso prévio em nada altera a ausência do dano imaterial para o
inadimplente.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal
como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da
demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a
gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator